Tribunal: TJES
Processo: 5007200-49.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007200-49.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE e outros
RECORRIDO: ELTON MONTEIRO LOUREIRO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007200-49.2021.8.08.0030; 5007197-94.2021.8.08.0030 CONEXÃO RECONHECIDA

Recorrentes: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE;

CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA;

Recorrido: ELTON MONTEIRO LOUREIRO

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSOS JULGADOS EM CONEXÃO, RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PISO. ATRASO NA ENTREGA DE LOTE. MULTA CONTRATUAL. PEDIDO CONTRAPOSTO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES, SOB A ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO RECORRIDO, COM MULTA NO MESMO PERCENTUAL DAQUELE PLEITEADA NA INICIAL. RECORRENTE ALEGA QUE NÃO HOUVE ATRASO NA ENTREGA, POIS SUA OBRIGAÇÃO NÃO SERIA RELATIVA A ENTREGA DO LOTEAMENTO, MAS SOMENTE DAS OBRAS A SEU CARGO. SENTENÇA DE PISO QUE CONSIDEROU QUE HOUVE ATRASO NA ENTREGA, JULGANDO PROCEDENTE A INCIDÊNCIA DA MULTA, ALÉM DE EXTINGUIR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O PEDIDO CONTRAPOSTO, EM RAZÃO DO PORTE DA EMPRESA, A DESPEITO DO ENUNCIADO 31 DO FONAJE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA POR APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ARTIGO 205, DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO ESTIPULADO PARA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO CONSIDERA-SE AQUELE PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DOS CONTRATOS, OU SEJA, 06.12.2016 (ID 10661638 - PÁG. 2 AUTOS N.º 5007197-94.2021.8.08.0030 E ID 10662741 - PÁG. 2 AUTOS DE N.º 5007200-49.2021.8.08.0030), RESTANDO INCONTESTE O ATRASO. PEDIDO CONTRAPOSTO CORRETAMENTE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, UMA VEZ QUE DECORRENTE DE CLÁUSULA GENÉRICA, CUJA APLICAÇÃO DEVE SER DEBATIDA EM AÇÃO PRÓPRIA PELA RECORRENTE, NO JUÍZO ADEQUADO DE ACORDO COM O SEU PORTE E A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. PLEITO CONTRAPOSTO QUE INTRODUZ FATO NOVO E QUE, POR ISSO, EXORBITA DA NARRATIVA EXORDIAL, REFUGINDO AO ESCOPO DO ART. 31, CAPUT, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)